Tribunal: STF
Processo: Rcl 49366
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 56. Cumprimento de pena em estabelecimento adequado ao regime. Resolução 62/20 do CNJ. Ausência de aderência.
1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.
2. O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado verificar a adequação do estabelecimento.
3. A análise para antecipação da progressão de regime prevista na Recomendação 62/20 do CNJ deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada.
4. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56.
5. Reclamação que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Renato Balsamão de Oliveira, com fundamento nos arts. 102, I, l, da CF, e nos arts. 156 e seguintes do RI/STF, em face de decisão proferida nos autos da Execução Penal 4400001-49.2021.8.13.0074, em trâmite na Vara de Execuções Penais de Arcos/MG, que indeferiu pedido de transferência para regime aberto ou prisão domiciliar, o que, em tese, teria violado autoridade da Súmula Vinculante 56.
    2.  O autor afirma que se encontra em regime semiaberto, mas cumpre pena em estabelecimento de regime mais gravoso, sendo impossibilitado de sair para trabalho externo. Alega também que integra o grupo de risco da COVID-19, por ser hipertenso e obeso, o que ensejaria direito para a progressão antecipada ao regime aberto, nos termos da resolução 62/20 do CNJ.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 
    5. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    6.  A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    7.  O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    8.  Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é imprescindível a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga . Recurso extraordinário provido em parte , apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)
    9.  A solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo Juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.
    10. No caso concreto, o Juízo da execução negou o benefício de saída para trabalho e prisão domiciliar por ausência de cumprimento dos requisitos para as benesses. Ademais, consta dos autos que o autor cumpre pena em local adequado ao seu atual regime de cumprimento. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado:
    “(…)
    A prisão domiciliar será permitida nas hipóteses do rol taxativo do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, sendo certo que é uma espécie de prisão destinada aos sentenciados que estejam cumprindo pena no regime aberto: 
    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 
    I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 
    II - condenado acometido de doença grave; 
    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 
    IV - condenada gestante. 
    In casu, verifica-se que o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, o que por si só impede a concessão do benefício. 
    Tem-se que a concessão da prisão domiciliar aos sentenciados em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto caracterizaria uma verdadeira progressão por saltos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. 
    (…)
    No caso de Arcos, existe estabelecimento adequado para permitir o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo que há no estabelecimento prisional outros meios para que o sentenciado consiga remir sua pena. 
    Destarte, no caso desta comarca, não há motivo para se conceder a medida excepcionalíssima da prisão domiciliar ao sentenciado em regime semiaberto, o que, ademais , configuraria tratamento privilegiado em relação aos demais apenados.”
    11.  Quanto ao fundamento de progressão pela Recomendação do CNJ 62/20, este Tribunal firmou entendimento de que a análise para progressão de regime deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o Juízo da Vara de Execuções Criminais analisou o pedido de prisão domiciliar, tendo fundamentado a negativa da benesse de forma satisfatória. Veja-se, nesse sentido, o seguinte excerto do ato reclamado:
    “Em análise dos autos, observa-se que o sentenciado, de fato, é portador de hipertensão; contudo, não há elementos que demonstrem que a doença não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional, estando recebendo o tratamento pela unidade prisional, conforme se observa do ofício juntado no seq. 42.1. 
    Assim, não resta comprovado a excepcionalidade do caso para justificar a concessão da prisão domiciliar.
    A jurisprudência já manifestou no sentido de que somente o fato de o sentenciado integrar o grupo de risco da covid-19 não é elemento autorizador para a concessão da prisão domiciliar. Como se vê: 
    (…)
    Conforme já abordado, embora se trate de sentenciado hipertenso e obeso, ele está recebendo os tratamentos necessários para a doença pela unidade prisional. 
    Com relação à alegação de não observância da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é certo que se trata de ato de orientação aos Magistrados, dessa forma, não confere obrigatoriedade em conceder a prisão domiciliar a todos os sentenciados que estejam em cumprimento de pena no regime semiaberto.”
    12.  Dito isso, não há decisão que tenha negado transferência ao regime mais benéfico por ausência de vagas. Na verdade, o que há é decisão que mantém o apenado em ala adequada ao regime semiaberto, tendo o pedido requerido de prisão domiciliar sido analisado e negado de maneira fundamentada. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação . Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator